Tribunal: TJDFT
Processo: 0741866-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL INCOMPETENTE. INTEMPESTIVIDADE.
1. A tempestividade do recurso é aferida na data do protocolo no juízo correto.
2. É intempestivo o recurso erroneamente interposto em tribunal incompetente para sua apreciação, ainda que dentro do prazo recursal. Precedentes do STJ.
3. Agravo interno não provido.